Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737563-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: EBLLAS BARBOSA AVILA, EDGARD VICENTE FERNANDES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica e o arresto de valores das contas das sociedades, através do sistema Sisbajud. Nessa instância recursal, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores arrestados nas contas bancárias da ora agravante (ID 51213038). O feito encontra-se aguardando julgamento do recurso, incluído na pauta da 7a sessão ordinária virtual, conforme certidão de ID 56290557. Na petição de ID 56478852, a agravante noticia a perda do objeto do recurso, uma vez que o d. juízo de origem proferiu nova decisão e rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Diante desse novo contexto, vislumbro a perda do interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora